Tribunal: STF
Processo: Rcl 68374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Teutônia em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR- 20406-22.2022.5.04.0782, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Teutônia narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas à Luciano Antunes da Silva por empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que o TRT4 negou provimento ao recurso ordinário do Município, mantendo a responsabilidade subsidiária, tendo “o TST, com manobra interpretativa do requisito de admissibilidade, referend[ado] a decisão do TRT4”.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “O STF, no RE 760.931/DF, julgou que é possível a condenação subsidiária do Município somente quando houver prova inequívoca da falha da fiscalização, que a mera condenação da contratada não comprova a falha na fiscalização 



    Conforme voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes (RE 760.931/DF), o STF julgou que para a condenação subsidiária é preciso prova TAXATIVA. Sendo taxativa, é óbvio que o ônus não pode ser imputado ao Poder Público” (edoc 1, p. 8-9)



    Requer:



    “[a] concessão de LIMINAR para determinar a suspensão da responsabilidade subsidiaria do Município de Teutônia, impedindo que a execução seja redirecionada ao Ente até o julgamento final do feito.



    ii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinadooafastamento da condenação subsidiaria do Município de Teutônia, condenandoapartereclamante ao ônus sucumbencial decorrente da alteração do julgado.” (edoc 1, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho desproveu o agravo de instrumento em recurso de revista por meio do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT – TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA –TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. 1. Após a vigência da Lei nº 13.015/2014, a SBDI-1 do TST decidiu que, para o preenchimento do requisito recursal do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, é necessário que a parte transcreva exatamente ou destaque dentro de uma transcrição abrangente o trecho específico do acórdão regional que contém a tese jurídica atacada no recurso, possibilitando a imediata identificação da violação, da contrariedade ou da dissonância jurisprudencial. 2. No caso, a transcrição integral do acórdão recorrido, sem o destaque (negrito ou sublinhado), não permite identificar e confirmar precisamente onde reside o prévio questionamento e não é suficiente para o cumprimento desse requisito legal na forma exigida pela SBDI-1 do TST. Agravo de instrumento desprovido” (edoc. 9, p. 1)



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais o TRT4, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    Insurge-se o recorrente em relação à responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Sustenta ter juntado diversos documentos demonstrando a fiscalização do contrato laboral mantido entre o autor e a primeira reclamada, não podendo ser responsabilizado pelo inadimplemento promovido pela primeira reclamada. Invoca o entendimento do STF sobre a Súmula 331 do TST e o fixado na ADC 16, referente à constitucionalidade do art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93, pedindo absolvição.



    Analiso.



    É incontroverso que o autor prestou serviços de coletor de lixo ao segundo reclamado, tendo sido admitido pela primeira ré. É inconteste, ainda, a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre os demandados.



    Ainda que os contratos de prestação de serviços celebrados estejam atrelados a processos licitatórios, por se tratar de contratante ente público, o que afasta a culpa in eligendo, tal não exime a tomadora da culpa in vigilando, conforme previsto na Súmula 331, V, do TST.



    Assim, se o ente público deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, imposto tanto pela lei (artigo 67, caput, da Lei 8.666/93), quanto pelo contrato celebrado, então deverá responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em relação ao período em que se beneficiou dos serviços prestados. Tal entendimento se coaduna com a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16/2010.



    No caso, não está comprovado que o ora recorrente tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato celebrado com a primeira reclamada, em especial em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora, mormente considerando a natureza das parcelas deferidas à parte autora na presente demanda (férias, atraso no pagamento dos salário e rescisórias).



    Saliento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, aprovou a seguinte tese: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Assim, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, a fim de garantir a satisfação dos créditos trabalhistas na eventualidade de o empregador deixar de fazê-lo, não havendo falar em afronta ao artigo 71 da Lei 8.666/93 e à Súmula 331, V do TST.



    Incide no caso a Súmula 11 deste Tribunal que assim consigna:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI No 8.666/93. A norma do art. 71, parágrafo 1o, da lei no 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.



    Esclareço que o entendimento aqui adotado (Súmulas 331, V do TST e 11 deste Tribunal) está amparado em decisum do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho datado de 11/09/2000, enquanto que o artigo 71 da Lei 8.666/93 foi introduzido na Lei de Licitações pela Lei 9.032/1995. Assim, a adoção do verbete jurisprudencial não resulta em descumprimento da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal (segundo a qual viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte).



    Ainda, como visto, não se nega validade ao artigo 71, § 1o da Lei 8.666/93, e nem se está a declarar sua inconstitucionalidade, mas se condiciona sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos por essa lei, entendendo-se não ter incidência neste caso concreto por ter o ente público sido negligente na fiscalização do contrato.



    É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira do empregador, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. O entendimento sumulado representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante de eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial.



    Ademais, a licitude do contrato firmado não afasta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não importando se a natureza do contrato é apenas civil e comercial. Os ajustes efetuados nesse tipo de contrato fazem lei somente entre as partes, não atingindo direito de terceiros.



    Nos termos da Súmula 331, VI do TST, a responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, inclusive aquelas decorrentes do vínculo empregatício reconhecido. No mesmo sentido é a OJ 9 da SEEX deste Tribunal a qual dispõe que a "responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais".



    A condenação, portanto, está de acordo com os artigos 37 da Constituição, 71 da Lei 8.666/93, e o decidido na ADC 16. 



    Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao recurso.” (edoc 6)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se, no entanto, que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896, § 1.º-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que nega provimento ao agravo de instrumento em razão da não observância de requisitos de admissibilidade do recurso (CLT, art. 896, § 1º-A) e, assim, deixa de apreciar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente